Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712485-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LEA RORIZ, LEANA RORIZ, LEDICE RORIZ PIMENTEL, LEONARDO RORIZ, MARIA LEILA VIEI RA RORIZ, LENIRA RORIZ AGRAVADO: JOSE MARIA DA CUNHA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0028024-45.1995.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau suspendeu o andamento processual até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0733553-59.2022.8.07.0000 (id 151860001 dos autos originários). Verifico que as teses argumentadas no presente agravo de instrumento correspondem a defesas que não foram apreciadas na decisão agravada. Intimem-se Ana Lea Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Vieira Roriz e Lenira Roriz para se manifestarem quanto ao não conhecimento do recurso diante da inovação recursal e supressão de instância, com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator